Tribunal: TJES
Processo: 5008486-85.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-06-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008486-85.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOVELINA DE SOUZA VIEIRA
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: .

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5008486-85.2022.8.08.0011

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDA: JOVELINA DE SOUZA VIEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE: O SR. JUIZ DE DIREITO
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto
pela
parte requerida em face de
sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais
para:

decretar a anulação do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) 9161957 com o consequente cancelamento da cobrança da dívida atribuída pela ré à autora e condenar a concessionária a pagar à autora o valor de R$ 5.000,00
a título de indenização por
danos morais, com juros de mora e correção monetária.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada em razão da incompetência do juizado para julgar causas que necessitem de perícia técnica; da legalidade do TOI; da possibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica; da ausência de responsabilidade da recorrente; da impossibilidade de suspensão/inexigibilidade/cancelamento dos débitos objeto da lide; e da inexistência de dano moral.

Contrarrazões recursais apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado. Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data. Desse modo, acolhe-se o recurso no regular efeito previsto no art. 43, da Lei 9.099/95.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS POR NECESSIDADE DE PERÍCIA.

Preliminarmente, afasta-se a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível,
pois o caso em análise não atrai necessidade de realização de perícia técnica complexa, já que todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes, limitando-se a celeuma a verificar se o TOI foi expedido seguindo as orientações contidas na resolução nº 414, de 2010, da ANEEL.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que
houve inspeção na unidade consumidora por funcionários da ré/recorrente, tendo sido constatado a existência de irregularidades na medição, culminando na lavratura do TOI 9161957, referente ao período de
14/10/2018 a 14/10/2021
no valor de R$ 1
1
.2
03
,
56
(
o
nze mil duzentos e três reais e cinquenta e seis centavos).
A par dessa situação
e, entendendo pela irregularidade do procedimento e das cobranças decorrentes,
a recorrida
ajuizou a presente ação pleiteando
a inexistência
do débito decorrente
do TOI, a retirada da multa no valor de R$ 219,76 (duzentos e dezenove reais e setenta e seis centavos)
e condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Com efeito, em que pese as alegações recursais de que, ao realizar inspeção de rotina, restou constatada irregularidade provocada por intervenção de terceiros, de modo que a energia não fosse contabilizada totalmente, ressalta-se que a concessionária, ao
realizar tal procedimento
em unidade consumidora, caso constate a ocorrência de irregularidade, sobretudo utilização de meios manuais que evitem o faturamento de energia em sua totalidade, deveria lavrar o TOI com observância rigorosa das prescrições do art. 129 da Resolução 414 da ANEEL.
No entanto, o que se
observa nos autos é apenas o TOI,
o levantamento de carga instalada,

o
demonstrativo de cálculo d
e cobrança complementar
e fotos, documentos produzidos unilateralmente
pela
recorrente, restando consignar que
o procedimento fora realizado sem a presença do consumidor
.

Inclusive,
o documento
do
TOI
não se encontra preenchido na área do ‘‘acompanhante’’
, o que corrobora para as alegações prefaciais de que teve seu direito ao contraditório e ampla defesa cerceado,
porquanto ausente no momento do procedimento,
nada pode contestar.

Não obstante, ressalta-se que neste tipo de ocorrência, dada a gravidade, se faz necessário lastro probatório robusto, hábil a comprovar de fato a existência da irregularidade no medidor, tais como produção de provas testemunhais, registros fotográficos e vídeos da ocorrência, a fim de embasar futuras medidas a serem tomadas, pois a infração por parte do consumidor deve ser registrada de forma segura, inequívoca.

Portanto, em relação
à
constatação da irregularidade, o que se tem nos autos é a versão unilateral da recorrente e, embora se saiba que o “furto de energia” é prática comum no Brasil, o que é extremamente grave, pois todos pagam pela conta de energia não faturada, mas consumida,
caberia
à
recorrente elaborar TOI com observância d
os
princípios constitucionais e das próprias regras estabelecidas pela ANEEL, mais precisamente co
nforme
o disposto no artigo 129, da Resolução da Agência, instruindo-se a autuação com todas as evidências possíveis.

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º –
A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

Desse modo, não há como manter a autuação, nem a cobrança de multa e d
e
energia não faturada exigidas em decorrência do TOI objeto dos autos, pois a recorrente não foi diligente em observar de forma
criteriosa
as exigências do art. 129.
No mais
, a recorrente cotidianamente autua consumidores pelo ‘desvio de energia’', mas não realiza nenhuma comunicação à autoridade policial, prática que seria salutar, pois a partir desta postura os prepostos da recorrente assumiram mais responsabilidade em conduzir estes procedimentos, até porque o furto de energia é crime de ação penal pública incondicionada,
motivo pelo qual se vota pela manutenção da sentença que declarou nulidade do TOI e inexigibilidade dos débitos decorrentes
.

De outra quadra,
em relação ao dano moral, entende-se por configurados
, tendo em vista que a suspensão do serviço considerado essencial
é
circunstância capaz de gerar dano moral presumido, consoante jurisprudência do STJ e, in casu, a empresa ré
suspende o fornecimento
de energia elétrica
na
residência da autora,
inclusive versando sobre dívida inexistente.
R
elativamente ao quantum, considerando que, ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte, entende-se razoável e proporcional a fixação em R$
5
.
000
,00 (
cinco mil reais)
a título de danos morais indenizatórios,
votando-se pela manutenção da sentença nesse diapasão.

Ante ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interposto,
mas
se
lhe NEGA PROVIMENTO
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENA-SE

a

recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)